Tribunal: TJDFT
Processo: 0700865-82.2025.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO LEVADA A CONHECIMENTO PRÉVIO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE DE PRIMEIRO EXAME PELO COLEGIADO RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. DESNECESSIDADE DE POSTULAÇÃO DESSE BENEFÍCIO EM SEDE RECURSAL. INTERESSE RECURSAL NÃO CONFIGURADO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO PARA ESSES PONTOS ESPECÍFICOS DO APELO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PROGRAMA HABITACIONAL. PROGRAMA MORAR BEM. CONVOCAÇÃO PRIORITÁRIA. VULNERABILIDADE SOCIAL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO IMEDIATO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. NO MÉRITO E NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de convocação prioritária para aquisição de unidade habitacional no âmbito do Programa Morar Bem, sob alegação de vulnerabilidade social e deficiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se há direito subjetivo à convocação imediata para recebimento de unidade habitacional, diante da alegada vulnerabilidade e suposta preterição na ordem classificatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do inciso III do art. 932 do CPC incumbe ao relator fazer juízo de admissibilidade do recurso e a ele negar seguimento quando desatendidos seus requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. 3.1 A arguição, em razões recursais, de questões não levadas a conhecimento do juízo de primeira instância e por isso não decididas na origem configura indevida inovação recursal, que é mácula representativa de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Preliminar acolhida. Juízo negativo de admissibilidade firmado para esse ponto específico do recurso.
5. Gratuidade da justiça concedida na origem e não revogada. Ausência de interesse do apelante na postulação do mencionado benefício. Desnecessidade de recorrer à instância revisora para alcançar posição jurídica mais favorável. Juízo negativo de admissibilidade firmado quanto a esse capítulo do recurso.
6. A inscrição e habilitação em programa habitacional conferem mera expectativa de direito, não direito subjetivo imediato à convocação, devendo ser observados os critérios objetivos e a disponibilidade previstos na política pública (CF/1988, art. 6o; art. 37).
7. A atuação do Poder Judiciário sobre políticas públicas é restrita ao controle de legalidade, sendo vedada ingerência no mérito administrativo, salvo comprovada ilegalidade ou abuso, o que não se verifica nos autos.
8. O apelante encontra-se regularmente habilitado nas listas específicas (pessoas com deficiência, idosos e vulnerabilidade social), sem prova de preterição ou violação à ordem classificatória. Oscilações naturais decorrentes da dinâmica do programa não caracterizam irregularidade.
9. Ausente demonstração de ilegalidade ou abuso por parte da Administração, não há fundamento para compelir a convocação imediata.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar acolhida. No mérito e na extensão conhecida, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LIII, LIV, LV; art. 6o; art. 37. CPC, art. 1.010, § 1o; art. 1.012, caput; art. 1.013, caput; art. 300; art. 82; art. 85, §§ 2o e 11; art. 98, § 3o. Lei Distrital no 3.877/2006; Lei Distrital no 4.020/2007, art. 4o, inc. I; Lei 12.527/2011. Decreto no 29.972/2009. Res. no 76/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0743609-35.2024.8.07.0016, Rel. JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, p. 14/05/2025. TJDFT, APC 0717765-75.2022.8.07.0009, Rel. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, p. 19/12/2023. TJDFT, APC 0704817-74.2022.8.07.0018, Rel. EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, p. 11/11/2022.